Tribunal: TJDFT
Processo: 0751050-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751050-81.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HFD - HOLOSBACH, FERREIRA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HFD - HOLOSBACH, FERREIRA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Liquidação de Sentença no 0728558-97.2022.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, tendo por objeto título judicial constituído nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, pelo qual foi determinada a redução do índice de correção monetária prevista em cédulas de crédito rural firmadas anteriormente a abril de 1990, para o patamar de 41,28%, com o consequente recálculo do saldo devedor. Foi determinada, ainda, a restituição do montante pago a maior em relação aos títulos já quitados. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254461037 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.445.162 (Tema 1.290). No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma não haver pertinência temática entre o objeto do Recurso Extraordinário no 1.445.162 e a liquidação de sentença proposta, a justificar a suspensão do processo. Pondera que a decisão exarada pela Suprema Corte alcança tão somente as ações que versem sobre diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Collor I, não havendo repercussão em cumprimentos de sentença que têm por objeto honorários fixados em título judicial transitado em julgado. A agravante ressalta que o cumprimento de sentença tem por objeto honorários de sucumbência em caráter definitivo em decisão exarada nos autos da liquidação de sentença, já submetida ao fenômeno da coisa julgada material, circunstância que torna incabível a suspensão determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau. Com base nesses argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência. A título de provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada em caráter antecipado. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 78583197. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se encontra devidamente configurado o risco de dano grave ou de perecimento do direito, caso a questão debatida no agravo de instrumento seja apreciada somente por ocasião de seu julgamento pelo egrégio Colegiado. Com efeito, o agravo de instrumento é um recurso de célere tramitação, razão pela qual o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, no caso em apreço, não caracteriza qualquer ofensa aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, constatada, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pela agravante, a inexistência de risco de perecimento do direito vindicado no agravo de instrumento, não há razão para que seja liminarmente determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para viabilizar o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025 às 13:07:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora